Tribunal: TCU
Processo: 022.876/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9463/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.876/2024-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Amanda Lorena de Azevedo Ribeiro Chaves (XXX.113.277-XX); Ana Lucia de Salles Cunha Barbosa (XXX.813.267-XX); Deise Luci Martins Campello (XXX.602.987-XX); Maria Angela Teixeira Azevedo (XXX.984.727-XX); Maria Clara Azevedo de Carvalho (XXX.734.027-XX); Maria Ines Azevedo Duarte (XXX.015.657-XX); Maria Leite Cavalcanti (XXX.811.807-XX); Maria Regina Teixeira Azevedo (XXX.256.637-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.